Tribunal: TJES
Processo: 0019366-37.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019366-37.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA
APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019366-37.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADILIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ES16997-A
APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosalva Nogueira Santos Silva
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Acerca da suposta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios da fase recursal, não haveria razão para sua consideração no acórdão, uma vez não ter havido sucumbência recursal do requerido, eis que sequer interpôs recurso.

Consoante já há muito assentado pelo c. STJ,
“para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: [...]
o
não conhecimento
integral ou o
improvimento
do recurso
pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente” (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Desta feita, não tendo ocorrido a hipótese a autorizar a majoração da verba honorária, inexiste o vício apontado.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.